Tribunal: TJES
Processo: 5013527-32.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013527-32.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN FELIPE FIDELES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013527-32.2023.8.08.0000

PACIENTE: JONATHAN FELIPE FIDELES DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON BERNARDO DE SOUZA - SP377140

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO À PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese na qual o paciente permaneceu solto durante toda a instrução simplesmente em razão de não ter sido encontrado para cumprimento do mandado de prisão, revelando-se contemporâneos os fundamentos externados na sentença condenatória para manutenção de sua prisão preventiva.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013527-32.2023.8.08.0000

PACIENTE: JONATHAN FELIPE FIDELES DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON BERNARDO DE SOUZA - SP377140

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de JONATHAN FELIPE FIDELES DOS SANTOS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0008684-67.2020.8.08.0048.

Inicialmente, registro que, por se tratar o
habeas corpus
de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento consolidado no sentido de que “
O conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações”
(STJ, RHC 63.086/PE).

Na situação em tela, a defesa não colacionou qualquer documento relacionado à ação penal originária, de modo que sequer é possível conhecer a dinâmica dos fatos delitivos e os fundamentos externados pela apontada autoridade coatora para manutenção de sua prisão preventiva. Aliás, em consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça foi possível identificar divergências entre as informações constantes da petição do
writ
e aquelas constantes da sentença condenatória, por meio da qual o paciente fora condenado à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

O impetrante aduz que o paciente permaneceu solto durante todo o processo, ao passo que a sentença justifica a manutenção da prisão preventiva exatamente em razão contrária, afirmando que “
Não concedo aos acusados JONATHAN FELIPE FIDELES DOS SANTOS e BRUNO DE GOES o direito de recorrer em liberdade,
haja vista que permanecem inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva
, principalmente para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
”

Em análise ao andamento da ação penal originária, constata-se, ainda, que houve o decreto da prisão preventiva do paciente Jonathan no dia 26.3.2021, legitimado na garantia da ordem pública, tendo a apontada autoridade coatora declinado os seguintes fundamentos:

“(...)
Portanto, a garantia da ordem pública resta comprometida diante da gravidade do delito supostamente praticado pelos acusados, vez que há indícios contundentes no sentido de que os acusados formaram um grupo criminoso no qual figuram como líderes, a fim de aplicarem o chamado (Golpe do Falso Motoboy), no qual persuadiam as vítimas, a fim de obter seus dados pessoais e bancários.

Isto posto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos acusados JHONATAN FELIPE DOS SANTOS E DE BRUNO DE GOES TEIXEIRA para garantir a ordem pública, regular instrução processual e aplicação da lei penal, tendo em vista estarem preenchidos os requisitos dos artigos 311, 312, bem como 313, todos do CPP.”

Nesse contexto, o paciente permaneceu solto durante toda a instrução simplesmente em razão de não ter sido encontrado para cumprimento do mandado de prisão, revelando-se contemporâneos os fundamentos externados na sentença condenatória para manutenção de sua prisão preventiva.

Nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora (Id. 6730024, p. 20), há registro de que o paciente fora recapturado no dia 01.11.2023, o que reforça a necessidade de mantê-lo preso preventivamente para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Arrimado nessas considerações, em razão da existência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, revelada em razão da sua condição anterior de foragido e sua recente recaptura,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.